Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706768-74.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EDWARD HIGINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO EDWARD HIGINO pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado dissentiu do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao concluir pela legalidade do ato de determinar a suspensão do pagamento dos proventos ao policial civil preso preventivamente, uma vez que o período em que o servidor deixa de exercer seu cargo por força de prisão determina a ausência do direito à remuneração, em razão de não ser considerado como de efetivo exercício e por constituir, a seu modo, espécie de falta ao serviço. Sustenta que o Pretório Excelso possui entendimento uníssono de que a suspensão do pagamento de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Por fim, defende a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto, sem os seus proventos, não tem capacidade financeira para suprir as demandas de sua família, tais como prestação de veículos, plano de saúde, locação de imóvel e escola dos filhos. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.154/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 29/4/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente afirma que a retirada de sua remuneração impacta diretamente na subsistência de sua família. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento à apelação do recorrido sob o fundamento de que: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – LEI 4.848/1965 E DECRETO DISTRITAL 59.310/1966 – PRISÃO PREVENTIVA DE POLICIAL PRESO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - EC 20/1998 - SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO – LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVAS – AUXÍLIO-RECLUSÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REFLEXOS DISTINTOS - ABSOLVIÇÃO POSTERIOR – INDENIZAÇÃO DO NUMERÁRIO REMANESCENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Embora o artigo 247 do Decreto 59.310/1966 preveja, ao regulamentar, no âmbito do Distrito Federal, a Lei 4.848/1965, que os policiais civis presos preventivamente perderão um terço dos vencimentos, após o advento da Emenda Constitucional 20/1998, o direito à percepção de numerário destinado à manutenção dos dependentes deles enquadra-se na esfera do Direito Previdenciário, o que descaracteriza, de plano, o suposto predicado coator imputado ao ato que suspende o pagamento do subsídio, haja vista inexistir direito líquido e certo contrário à Legalidade. 2. A incidência dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, consoante disposto nos artigos 5o, LVII, e 37, XV, da Constituição de 1988, não respalda o pagamento da remuneração do servidor público que não esteja no efetivo exercício das atividades inerentes ao cargo. Ao contrário, o espírito da norma que veda a minoração dos vencimentos públicos é o de impedir que quem esteja em pleno cumprimento das obrigações laborativas, e desde que mantidas as mesmas condições, especialmente no tocante à jornada de trabalho, tenha redução salarial de forma arbitrária ou com vistas a atender a interesses ideológicos. 3. Entendimentos contrários, especialmente quando emanados do exercício do controle difuso, sem força vinculante, desconsideram os efeitos reflexos do pagamento de remuneração ao invés de auxílios previdenciários, especialmente no tocante à contagem do tempo de serviço. 4. O conflito de normas constitucionalmente albergadas leva à ponderação dos interesses envolvidos a fim de identificar-se, mediante a apreciação do caso concreto, qual deles deve prevalecer. O exercício leva à conclusão de que, fora das previsões legais de afastamento, consentir com a manutenção da remuneração dos servidores que não se encontram em pleno exercício das atribuições do cargo viola flagrantemente os princípios da legalidade e da moralidade administrativas (CR, 5o, II, e 37), não versando a hipótese de violação ao princípio da inocência (CR, 5o, LVII), uma vez que, além de os dependentes do preso terem direito ao auxílio-reclusão, como a prisão cautelar não constitui ato antecipatório da culpabilidade, a improcedência da ação penal gerará direitos indenizatórios correspondentes à parte remanescente da remuneração do servidor. 5. Recurso provido. No tocante ao fumus boni iuris, verifica-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado por meio de suas duas Turmas, é no seguinte sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1059669 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 02/04/2019) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 1o.10.2018. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE SOLDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária na instância de origem. (RE 1144513 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 07/11/2019) Assim, em juízo de cognição sumária do recurso extraordinário, verifico que a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe diante da urgência da situação, tendo em vista visto que o recorrente depende de seus vencimentos para a própria subsistência, bem como de sua família, além de estar configurada a probabilidade do direito. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para determinar que o recorrido restabeleça o pagamento da remuneração do recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias contado da intimação desta decisão, consoante anteriormente determinado pela sentença de ID no 22648598. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões ao recurso extraordinário. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007